Tribunal: STF
Processo: HC 234774
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de R.M.S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚAGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EXTORSÃO MAJORADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ELEVADA PERICULOSIDADE. EXCEPCIONAL MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. Conforme se extrai dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal a quo também para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado - os acusados atraíam pessoas por meio de aplicativos de relacionamento, e o recorrente "seria um daqueles que se deslocava até os locais de encontro com as vítimas, onde eram rendidas, e que atuava no cativeiro constrangendo e ameaçando os ofendidos, com armas de fogo e arma branca, realizando a guarda dos cativeiros, sendo sua residência um dos locais usados pelos agentes para manter as vítimas, além de ter recebido, diretamente em sua conta bancária, valores obtidos dos ofendidos com a ação da quadrilha". Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 187.825 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 50/55): 



    (...) No caso em apreço, os delitos envolvendo extorsão qualificada, roubo majorado e associação criminosa mostram-se de alta gravidade e de considerável repercussão social, ainda mais em comunidades pequenas. Além disso, no presente caso, verifica-se a periculosidade destes representados, diante da própria natureza dos fatos ocorridos e das circunstâncias destes, devendo ser ressaltado o “modus operandi”, no caso, em tese, o emprego de armas de fogo, facão, restrição da liberdade das vítimas e o concurso de agentes, sem falar na reiteração delitiva de alguns, de acordo com as consultas aos antecedentes criminais juntadas pelo Ministério Público no evento 06, o que evidencia o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade destes representados. 



    (...) Assim, demonstrada a enorme gravidade concreta das condutas e a maior audácia e periculosidade social dos agentes, imperativa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal, garantindo-se que possam as vítimas e testemunhas, sem risco de coação ou constrangimento, ser ouvidas e realizar os reconhecimentos em juízo. Portanto, incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    Conforme se extrai dos autos, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal a quo também para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado - autoria do recorrente em crimes de associação criminosa armada, extorsão praticada com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, por oito vezes, e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por cinco vezes, devidamente descritos na denúncia. (grifei.)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente